Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADAS. AGÊNCIA INTERMEDIADORA. SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, reforça a falha no serviço prestado pela ré ao alterar, de forma arbitrária e unilateral, o aeroporto de destino do voo de ida. Aduz que a ré se negou a corrigir o erro ou a promover o cancelamento da compra no prazo legal, assim como cancelou indevidamente e unilateralmente o trecho de volta, em razão da não utilização do voo de ida. Pede reparação por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53425258), com custas e preparo recolhidos (ID 53425359 a ID 53425362) e contrarrazoado (ID 53425366).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso e tampouco foi apontado na narrativa recursal, razões pelas quais nego o efeito suspensivo.
4. Preliminar de nulidade de sentença. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Todavia, a sentença encontra-se fundamentada, restando a conclusão do julgador devidamente firmada em estrita observância dos fatos e provas juntados, entendendo pela inexistência de falha nos serviços e pela inocorrência do dano moral. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A pessoa jurídica que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens é solidariamente responsável pelos danos alegadamente causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ, ressalte-se que, além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o do CDV). Todavia, a solidariedade em abstrato não impede a verificação das circunstâncias em que os fatos imputados pela parte autora ocorreram e se houve conduta ilícita do fornecedor.
8. No presente caso, alega o recorrente que no dia 22/01/2023 adquiriu por intermédio da ré, utilizando sua pontuação, quatro passagens aéreas para os trechos Brasília/Congonhas e Congonhas/Brasília, mas no tocante ao trecho de ida lhe foi fornecido equivocadamente o trecho Brasília/Viracopos (Campinas/SP), razão pela qual entende ser devida a restituição dos valores pagos bem como indenização pelos danos morais suportados.
9. Entretanto, não consta dos autos qualquer documento que demonstre a compra de viagem com destino a Congonhas-SP, a fim de comprovar a tese de modificação arbitrária de aeroporto. Pelo contrário, o documento de ID 53425227 atesta que o recorrente adquiriu passagem com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas-SP. Assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC).
10. A ré, como intermediária, emitiu o bilhete nos termos contratados pelo consumidor, não podendo lhe ser atribuída qualquer responsabilidade, ante a ausência de vício no serviço prestado. Cumpre observar ser possível a aquisição por intermédio de agencias virtuais, caso destes autos, de passagens com aeroporto de destino da ida diverso do aeroporto de origem da volta, mormente tratando-se de metrópole servida de três aeroportos, caso de São Paulo. Assim, a responsabilidade pela indicação correta do destino no ato da compra é exclusiva do consumidor, o que, por si só, afasta o pedido de reparação por danos materiais, nos termos do art. 14, § 3o, alínea II, do CDC.
11. Registra-se que a intermediadora prestou adequadamente o serviço de emissão da passagem conforme solicitado pelo autor no ato da compra, não podendo ser responsabilizada por eventual falha posterior à prestação do seu serviço, como no caso de cancelamento unilateral do voo de volta.
12. No tocante ao dano moral, o reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.